Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-54.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003067-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO EM SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCABIMENTO – ART. 19 DA LEI DE AÇÃO POPULAR – DIREITO À SAÚDE – CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – EXISTÊNCIA DE RESOLUÇÕES PENDENTES DE HOMOLOGAÇÃO OU DEVOLUÇÃO JUSTIFICADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – IMPOSIÇÃO DE PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS PARA TAL MISTER – SUPOSTA INVIABILIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS FINALIDADES DO CONSELHO – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA RESOLUÇÃO Nº 453/2012-CNS E DA LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo o pedido da ação civil pública julgado parcialmente procedente, não há que se falar em reexame necessário, o qual só se justificaria se tal ação fosse julgada improcedente ou reconhecida a carência de ação, nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/65, que integra o microssistema de tutela coletiva e prevalece sobre a disposição do art. 496 do CPC.

2. A ausência de previsão de prazo para a homologação das resoluções do Conselho Estadual de Saúde ou devolução justificada na lei específica não obsta a aplicação da Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, e da Lei estadual nº 7.692/2002. Ao revés, autoriza a aplicação de tais normas, por analogia e à luz dos princípios da razoabilidade e eficiência, a fim de viabilizar o exercício das funções de tal órgão e, consequentemente, possibilitar a participação efetiva da sociedade em condições de igualdade no controle dos atos de gestão do SUS e na fiscalização dos recursos empregados pelo Poder Público.

3. Configurada a omissão do Poder Público na homologação ou devolução justificada das resoluções do Conselho Estadual de Saúde, é cabível a intervenção do Poder Judiciário para a imposição de prazo adequado para o cumprimento dessa obrigação. Tal medida assegura a efetividade
na gestão dos serviços públicos de saúde, sem que isso implique
ofensa aos princípios da legalidade e separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, na Ação Civil Pública nº 1003067-54.2017.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público Estadual
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes moldes:

“(...)
Ante o exposto, nos termos do art.

487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTES

os pedidos contidos na presente Ação Civil Pública
, o que faço para, confirmando o entendimento aplicado no Acórdão do Agravo de Instrumento sob nº 1003304-17.2017.8.11.0000 (Id. 33846845),
CONDENAR o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em homologar as resoluções aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde ou, subsidiariamente, em as devolver com proposta de alteração ou rejeição, para apreciação do colegiado, no prazo de até 30 (trinta) dias
, nos termos do estabelecido na Resolução nº 453/2012 – CNS, sob pena de execução específica.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso às custas e despesas processuais
, com fundamento no inciso I do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01 c/c art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC Judicial.

Sem condenação, ainda, do ente requerido no pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por expressa vedação constitucional, constante no art. 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

Ante o disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil,
esta sentença se sujeita ao reexame necessário
. Assim, depois de escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais,
REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo
.

Transitada em julgado, certifique-se e nada sendo requerido,
após as cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE os autos
”
. (Id 213575051)

Nas razões recursais, após discorrer sobre a legislação que rege o Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso, o apelante defende que não há obrigatoriedade legal ou constitucional de adoção, neste órgão, do modelo de eleição de membros aplicado no Conselho Nacional de Saúde e que
“O Estado de Mato Grosso
tem autonomia política
para definir a composição do órgão, deferida inicialmente pela Constituição da República, sendo que o fato de o órgão do Conselho ser presidido pelo Secretário Estadual de Saúde não fere a composição paritária do poder público e da comunidade, pois é composto por outros membros além do seu presidente, sendo que o estabelecimento da presidência do Conselho Municipal de Saúde por meio de lei representa exercício do poder administrativo do Estado da definição da composição dos seus órgãos públicos”
.

Afirma, outrossim, que
“Em relação à condenação de que a homologação das Resoluções do Conselho Estadual de Saúde ocorra em 30 (trinta) dias, há óbice intransponível da inexistência de norma jurídica específica. Não se aplica, tampouco, a Lei Estadual nº 9.473/2002, eis que as deliberações do Conselho Estadual de Saúde não são atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação
”.

Expõe, ademais, que “
o Poder Judiciário não pode substituir o administrador e determinar que pratique ato que lhe é privativo
”, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e separação dos poderes, tampouco lhe é permitido “obrigar o Estado a dar prioridade à determinada tarefa do poder público, uma vez que viola
exigência de proteção da garantia constitucional de separação funcional do poder político, inscrita no art. 2º da CF/88”.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida (Id 213575054).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as alegações do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id 213575057).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 224255151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, esclareça-se que embora o magistrado de piso
tenha entendido que a sentença recorrida sujeita-se a reexame necessário, tal medida somente se justificaria em ação civil pública julgada improcedente ou em que reconhecida a carência de ação, nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/65, que integra o microssistema de tutela coletiva e prevalece sobre a disposição do art. 496, I, do CPC.

Nesse mesmo sentido segue a jurisprudência pátria, veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965.

1. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, a Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) formam o denominado microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, por isso "a supressão de lacunas legais deve ser, a priori, buscada dentro do próprio microssistema" (REsp 1.447.774/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 27/8/2018).

2. Aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717/65 por analogia às ações civis públicas, de forma que a sentença de procedência não deve ser submetida ao reexame necessário, afastando-se o disposto no art. 475 do CPC/73.

3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.749.850/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA - MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO - PROGRAMAS DE SAÚDE - CASTRAÇAO E VACINAÇAO DE GATOS E CÃES - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE - INADMISSÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇAO OBRIGATÓRIO.

- É cabível o reexame necessário da sentença que entender pela carência ou pela improcedência dos pedidos iniciais da ação civil pública, aplicando-se, por analogia, o art. 19 da Lei nº 4.717/1965, situação diversa da debatida nestes autos”
. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.24.319545-0/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)

Descabida, portanto, a remessa necessária no caso concreto
.

Dito isso, o presente recurso de apelação volta-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Estado de Mato Grosso e impôs a este ente a obrigação de fazer consistente na homologação das resoluções aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde ou, subsidiariamente, a devolução justificada das mesmas no prazo de até 30 (trinta) dias, nos termos do estabelecido na Resolução nº 453/2012-CNS.

Como pedido de reforma, o recorrente defende que possui autonomia para definir a composição do Conselho Estadual de Saúde, não havendo obrigatoriedade de ordem legal ou constitucional na adoção do modelo de eleição aplicado ao Conselho Nacional de Saúde, de modo que nada obsta que o Secretário Estadual de Saúde seja o Presidente do órgão estadual.

Defende, também, que a imposição de homologação das resoluções do Conselho Estadual de Saúde no prazo de até 30 (trinta) dias encontra óbice na ausência de lei específica e na inaplicabilidade da Lei estadual nº 9.473/2002, bem como que a interferência do Poder Judiciário

na determinação de prioridade na realização de ato que lhe é privativo ofende
os princípios da legalidade e separação dos poderes
.

Entretanto, após examinar os autos tenho que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Primeiramente, quanto ao questionamento sobre a necessidade de eleição e inviabilidade de o Secretário Estadual de Saúde ser o Presidente do Conselho Estadual de Saúde, falece interesse recursal ao recorrente, pois a sentença, no particular, concluiu que
“
não merece acolhida a alegação de invalidade jurídica da norma que dispõe que a presidência do Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso deva ser exercida plo Secretario de Estado de Saúde
, sob o argumento de que o art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 22/1992 não teria sido recepcionado pela
Lei Complementar Federal nº 141/2012”
.
. (Id 213575051) Destaques originais.

No mais, não merece acolhida as alegações do apelante quanto à inviabilidade de se fixar um prazo para a homologação das resoluções do Conselho Estadual de Saúde ante a ausência de legislação específica e a
inaplicabilidade da Lei estadual nº 9.473/2002, que alterou a Lei estadual nº 7.692/2002, por não serem os atos deste órgão atos administrativos isolados.

Como é cediço, o Conselho Estadual de Saúde, criado para possibilitar a participação da comunidade nas ações e serviços públicos de saúde, nos termos do art. 198 da Constituição Federal e da Lei federal nº 8.080/1990, é o órgão colegiado responsável por formular estratégias e atuar no controle de execução da política de saúde no âmbito estadual, sendo dotado, para tanto, da competência de expedir, dentre outros atos, resoluções acerca das decisões tomadas pelos seus membros.

Para produzir efeitos, no entanto, as referidas resoluções devem ser homologadas pelo Chefe do Poder Executivo, em conformidade, na e
sfera estadual, com a Lei Complementar nº 22/92, a qual, entretanto, não prevê o prazo em que tal ato deve ser implementado, como se extrai de seu art. 16:

“Art. 16.
O Conselho Estadual de Saúde, em caráter permanente, deliberativo
, normativo, recursal e diligencial, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários,
atua na formulação de estratégia e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído
”
.
Grifei
.

Todavia, como a ausência de previsão de prazo para a homologação das resoluções do Conselho Estadual de Saúde ou devolução justificada na lei específica inviabiliza a própria função deste órgão e, consequentemente, afeta a participação da sociedade em condições de igualdade no controle dos atos de gestão do SUS e fiscalização dos recursos empregados pelo Poder Público, perfeitamente possível a aplicação, por analogia e à luz dos princípios da razoabilidade e eficiência, de regramento semelhante, voltado

a órgão similar, como é o caso da Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, e de norma que trata dos prazos para a Administração Pública praticar os atos administrativos em geral, como é a Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

Nesse mesmo sentido, bem se manifestou o douto juízo sentenciante:

“(...) Já no que toca a segunda parcela do pedido, referente a fixação de prazo razoável para a homologação das deliberações do Conselho Estadual de Saúde, tenho que assiste razão ao autor.

A
Lei Complementar Estadual nº 22/1992
dispõe que as deliberações do Conselho Estadual de Saúde devem ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído (
art. 16
), deixando, contudo, de estabelecer prazo legal para que tal homologação ocorra, caracterizando o “silêncio administrativo” sobre o tema.

Ocorre que a demora estatal em homologar os documentos formulados pelo Conselho Estadual de Saúde prejudica a efetiva realização das atribuições inerentes ao órgão em espeque, podendo gerar dano irreparável às atividades do Conselho.

Em decorrência disso, a parte autora alega que a
Resolução nº 453/2012 – CNS
teria o condão de preencher o referido vácuo normativo, posto tratar-se de ato administrativo normativo específico. Desta feita, defende que o disposto no inciso XII da Quarta Diretriz “
serve perfeitamente como elemento fixador do prazo máximo que o Executivo têm para homologar – ou não de acordo com os preceitos acima estabelecidos – as resoluções do Conselho Estadual de Saúde
”
(Id. 4774703 – Pág. 06).

Ipsis litteris
:

“
Quarta Diretriz
:
as três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde
, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico:

(...)

XII - o Pleno do Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos.

As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo,
em um prazo de 30 (trinta) dias
, dando-se-lhes publicidade oficial
. Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução e nem enviada justificativa pelo gestor ao Conselho de Saúde com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções, recorrendo à justiça e ao Ministério Público, quando necessário.
”

(grifo não constante no original)

Além disso, sustenta que o determinado na
Lei Estadual nº 7.692/2002
, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, também poderia ser aplicado ao presente caso, especialmente o art. 30 da supramencionada norma, o qual fixa o prazo de 30 (trinta) dias para a prática de atos administrativos por agente público.

“
Art. 30
Será de 30 (trinta) dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados
, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da medida.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.”

Nesse sentido, importa salientar que a Magna Carta de 1988, em seu art. 37, fez expressa menção ais princípios que regem a Administração Pública Direta e Indireta, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
. Assim, a Administração Pública deve prestar suas atribuições com presteza e rendimento funcional, de modo que os atos administrativos, além de legais, devem conceder “
resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros
”
[6]
.

Nessa senda,
não se mostra razoável que o Poder Executivo Estadual tenha prazo ilimitado para apreciação e homologação das demandas proferidas pelo Conselho Estadual de Saúde
, devendo o Chefe do Poder Executivo Estadual obedecer ao disposto na Resolução nº 453/2012 – CNS, que determina que as homologações sejam realizadas, ou devolvidas devidamente justificadas, em prazo máximo de 30 (trinta) dias, atendendo, assim, ao princípio da eficiência, visto que permitirá potencializar os trabalhos do Conselho Estadual de Saúde com maior agilidade”.
(Id 213575051) Grifos originais.

Assim, sem razão o recorrente quando defende a inviabilidade de fixação de prazo para a homologação das resoluções emanadas do Conselho Estadual de Saúde com base na Resolução nº 453/2012-CNS e na Lei estadual nº 7.692/2002, mesmo porque tais normas são aplicáveis por analogia, forma de integração do direito admitida largamente no ordenamento jurídico pátrio nos casos de omissão da lei (art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).

Por fim, também não merece guarida a tese do apelante de que a imposição de um prazo para homologação ou devolução justificada das resoluções do Conselho Estadual de Saúde configura indevida ingerência do Poder Judiciário em ato privativo do Poder Executivo, ferindo os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Como se sabe, o Poder Judiciário, em situações excepcionais de omissão do Poder Público, pode determinar ao Administrador Público a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente essenciais, sem que isso acarrete afronta ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, aliás, é pacífica a jurisprudência pátria, como se vê, por todos, do seguinte julgado desta Casa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE DE VERBAS DESTINADA À SAÚDE – RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO – ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA – DIREITO SOCIAL / GARANTIA FUNDAMENTAL – OMISSÃO ESTATAL – DEVER DE REPASSE – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA TÃO SOMENTE QUANTO À VERBA HONORÁRIA – 1º APELO (MUNICÍPIO) PROVIDO – 2º APELO (ESTADO) DESPROVIDO.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão do Estado, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos constitucionalmente, não havendo que se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

Os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2º e os percentuais previstos nos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC”
.

(N.U 1000258-47.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

No caso, considerando que o direito à saúde é um direito constitucional essencial, que o Conselho Estadual de Saúde é um órgão voltado à garantia desse direito e que, à época da propositura da ação civil pública, havia 19 (dezenove) resoluções pendentes de homologação ou devolução justificada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, mostra-se evidente a omissão do Poder Público apta a viabilizar a devida interferência do Judiciário para
assegurar a efetividade da gestão dos serviços públicos de saúde, não havendo que se falar, por efeito,
em ofensa aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, verifica-se que ela não merece prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito ao caso concreto.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024